Tribunal: TJMT
Processo: 1027647-67.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027647-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Saídas Temporárias]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL - TANGARA DA SERRA- MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), VALTER LOPES DA SILVA FILHO - CPF: 051.839.091-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA E DA PORTARIA Nº 001/2023 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT – FUNDAMENTO – INCOMPATIBILIDADE DA PORTARIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PROCEDENCIA – AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA CONCEDIDA A AGRAVADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE MESMO QUE EM REGIME SEMIABERTO - ART. 122, §2º, DA LEP – AUSENCIA DE PERMISSÃO LEGAL –
RECURSO PROVIDO
.

“... À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado.
Precedentes do TJMT.Recurso ministerial conhecido e provido.

(
N.U 1019796-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº
º 2000423-40.2021.8.11.0055
, que indeferiu o pedido do Ministério Público de não concessão de saída temporária ao agravado Valter Lopes da Silva Filho, que cumpre pena em regime fechado (id. 191419686- pág. 52-55).

Nas razões, o Ministério Público requer a reforma da decisão, para
que seja indeferida a saída do recuperando no dia 12 de outubro de 2023, bem como nos demais feriados previstos em aludida portaria, por não possuir qualquer embasamento legal, além do que pugna pela revogação integral e imediata da Portaria nº. 001/2023-VEP, pela absoluta falta de previsão legal, bem como por se tratar de potencial ameaça à segurança pública do município de Tangará da Serra/MT.
(Id. 191419686-pág. 65-72).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação do
Parquet
(id. 191419686-pág. 85-89).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso de agravo em execução interposto, nos seguintes termos:

“
Agravo em execução penal. Insurgência ministerial contra concessão de saída temporária a detento que se encontra a cumprir pena em regime fechado. Pretendida revogação. Procedência. Portaria editada pelo Juízo que não pode se sobrepor aos ditames da LEP. Ausência de previsão legal para saídas temporárias de apenados no regime fechado. Parecer pelo provimento do recurso, para que seja revogada a Portaria nº 001/2023-VEP e cassada a decisão que deferiu saídas temporárias ao agravado
.”
(Sic - id. 196057176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo nº
º 2000423-40.2021.8.11.0055
, que indeferiu o pedido do Ministério Público de não concessão de saída temporária ao agravado
Valter Lopes da Silva Filho,
que cumpre pena em regime fechado.

Conforme consta nos autos, o agravado cumpre
pena de 12 (doze) anos e 01 (um) mês, pela prática do crime de homicídio qualificado (pelo delito previsto no art. 121, § 2°, II e IV do CP.).

Em 06-10-2023, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu junto ao juízo de primeiro grau para que indeferisse a saída temporária do agravado Valter Lopes da Silva Filho no dia 12/10/2023, bem como nos demais feriados previstos na aludida portaria e para que revogasse integral e imediatamente a Portaria nº 001/2023-VEP, sob argumento de que não há previsão legal, por se tratar de potencial ameaça à segurança pública de Tangará da Serra/MT.

O pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
(id. 191419686-pág. 57 – fls. 134/139), dentre outros, com base nos seguintes argumentos:

“...De início, consigno que a Portaria nº. 001/2023-VEP se consubstancia em uma medida excepcional, que visa promover atos que confiram oportunidades ao recluso de restabelecimento de laços familiares e, por conseguinte, de integração social, considerando-se que a família contribui decisivamente no processo de (re)inserção social do custodiado, pela capacidade de agregar valores éticos-morais à sua formação.

Para tanto, regulamenta no âmbito do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra/MT, o sistema de visitação extramuros dos feriados de 2023, sendo que tal benefício é aplicado apenas aos reeducandos que estiverem trabalhando dentro ou fora da referida unidade prisional.

Não se trata da aplicação da figura de saída temporária, regida pela Lei de Execução Penal, à reclusos em regime fechado, mas, como dito, de uma medida excepcional que tem como intuito dar início ao processo de ressocialização do condenado, estreitando seus laços familiares e desenvolvendo seu senso de responsabilidade, além de constituir-se em uma forma de o Juízo da execução analisar a conduta do apenado fora do cárcere.

Daí que a despeito da inexistência de previsão legal a autorizar a visita à familiares fora da unidade prisional por presos em cumprimento de pena no regime fechado, registro que a LEP prevê a possibilidade de concessão de regalias a quem tiver bom comportamento carcerário (art. 56, inciso II, da LEP), de modo que a natureza e a forma de tais regalias são estabelecidas pela legislação local e regulamentos, havendo, portanto, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

É de se destacar, ainda, que o artigo 1º da Lei de Execução Penal, prevê que o cumprimento da pena tem por objetivo não apenas dar efetividade às disposições da sentença ou da decisão criminal, mas proporcionar a reintegração social do reeducando.

Na mesma linha intelectiva, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adotou o entendimento segundo o qual a medida excepcional de autorização de saída do estabelecimento prisional para visitar familiares concedida aos recuperandos que cumprem pena em regime fechado, desde que preenchidos os requisitos e cumpridas as exigências impostas, proporciona benefícios úteis para reintegração social e familiar do preso, tendo como fundamentos os princípios norteadores da humanidade e da fraternidade , in verbis:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ( 413) Nº 1013809-57.2023.8.11.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO AGRAVADO: MARCIO FERREIRA SOJO EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO – AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA VISITAR FAMILIARES – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – POSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL – REEDUCANDO INSERIDO NO PROJETO SEGUNDA CHANCE – BENEFÍCIOS ÚTEIS PARA A REINTEGRAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR DO PRESO – PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA HUMANIDADE/ FRATERNIDADE X LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Conquanto não preenchidos os requisitos legais para o exercício de labor externo e direito de visitas à família ao reeducando que cumpre sua pena em regime fechado, deve ser mantido o benefício concedido pelo juízo da execução penal, com fundamento nos princípios da humanidade e da fraternidade. “O princípio da humanidade deve orientar toda ação estatal voltada ao condenado, não só na feitura da lei e no âmbito do cumprimento efetivo da pena, como também na aplicação da sanção administrativa e no resgate do condenado como pessoa humana” [Direito da Execução Penal. Luis Regis Prado ( Coordenador), Denise Hammerschmidt, Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 26]. O conteúdo da fraternidade “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro, e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade , que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro, o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais” [Clara Machado, in O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65]. Demonstrado concretamente o resultado altamente exitoso do termo de cooperação mútua celebrado entre o Município de Primavera do Leste e a Associação Projeto Segunda Chance, no qual os “os reeducandos são escolhidos após uma minuciosa avaliação pelos profissionais da Segurança Prisional, bem como pela Assistente Social”, cujos “participantes têm colaborado para ordem e disciplina, valorizando a oportunidade concedida”, conforme informações prestadas pelo juízo da execução penal, seria de todo irrazoável vedar tal benefício aos presos, deixando-os trancafiados e ociosos, obstaculizando seu retorno ao convívio social e familiar. “Não há como recear perder o pouco que anos de reivindicação ressocializadora conquistaram de reforma e melhoria no campo penitenciário, porque todos esses progressos podem perfeitamente ser mantidos com o argumento de assim se estar fazendo em nome da dignidade da pessoa humana. A progressão de regime, que também foi responsável pelo aumento das penas, pode ser preservada como ingrediente na esperança na pena privativa de liberdade e, portanto, com base na necessária dignidade do ser humano; o trabalho prisional também não precisa do ideal ressocializador e pode ser defendido com base no argumento de que o abandono em uma instituição do Estado é indigno para qualquer um; e assim por diante. Estando a dignidade da pessoa humana como objetivo primeiro do projeto ressocializador, tudo o que foi alcançado por este de positivo pode ser mantido com o abandono do ideal e a assunção do verdadeiro propósito” [Conflito entre Ressocialização e o Princípio da Legalidade Penal. Luís Carlos Valois. Belo Horizonte, São Paulo: D’ Plácido, 2020, p. 259/264]. (TJ-MT - EP: 10138095720238110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2023).

No benefício de visitas extramuros, estabelecido na Portaria nº. 001/ 2023-VEP, é permitida a visitação do recuperando à família fora da unidade prisional apenas nos dias de feriados nacionais e datas comemorativas, e somente durante o dia, com saída às 8h e retorno às 16h, a experimentar seu senso de responsabilidade e compromisso, não lhe sendo autorizada, portanto, a pernoite fora do referido estabelecimento.

Além disso, os recuperandos beneficiados são escolhidos mediante o cumprimento de 1/6(um sexto) da pena, que tenha atestado o seu bom comportamento carcerário e esteja trabalhando dentro ou fora do Centro de Detenção Provisório pelo prazo mínimo de 01 (um) mês, tanto que dentre o número de mais de 100 presos trabalhadores, apenas 44 preenchem os requisitos para a concessão do benefício.

Depois, o aludido recuperando é cientificado acerca das condições e proibições para a saída da unidade prisional, dentre elas, não frequentar lugares inapropriados, não portar armas de fogo ou brancas, não se envolver em qualquer tipo de infração legal, nem praticar atos tendentes a frustrar os fins da medida (res)socializadora, sob pena de não ser excluído automaticamente deste benefício, além de ser instaurado investigação para a apuração de falta grave.

Depois, o aludido recuperando é cientificado acerca das condições e proibições para a saída da unidade prisional, dentre elas, não frequentar lugares inapropriados, não portar armas de fogo ou brancas, não se envolver em qualquer tipo de infração legal, nem praticar atos tendentes a frustrar os fins da medida (res)socializadora, sob pena de não ser excluído automaticamente deste benefício, além de ser instaurado investigação para a apuração de falta grave.

Ressalte-se que nesta Comarca de Tangará da Serra, a aplicação do sistema de visitação extramuros aos recuperandos que cumprem pena em regime fechado para a visita de familiares é realizada desde o ano de 2019, sendo que até a presente data, houve o registro de apenas 01 (uma) ocorrência de descumprimento, que, além de se tratar de um episódio pontual de tentativa de fuga, não ensejou maiores consequências ou práticas de novos crimes no período em que fora noticiada a fuga até a captura do reeducando.

Pontua-se, por fim, que é de conhecimento desta Magistrada que o sistema de concessão de benefício de visitação pelos presos em regime fechado à familiares fora da unidade prisional, tal como regulamentada nesta Comarca ou de forma análoga, também é aplicada em diversas comarcas deste Estado de Mato Grosso, tais como Mirassol D’Oeste, Rondonópolis, Primavera do Leste, Várzea Grande e até mesmo a capital Cuiabá, o que demonstra se tratar de uma medida significativamente bem-sucedida, além de indubitavelmente compatível com os objetivos da pena, notadamente o de reintegração do preso na sociedade, sendo certo que a família é a sua base (art. 123, III), não havendo falar, portanto, em ameaça concreta e potencial à segurança pública do município de Tangará da Serra/MT.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da Portaria nº. 001/2023-VEP, uma vez alinhada aos objetivos ressocializadores da pena para a integração harmônica do reeducando com a sociedade e sua família, na forma preconizada no artigo 1º da Lei de Execução Penal, bem como por não caracterizar violação ou restrição de direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal, e tampouco evidenciada ameaça concreta e potencial à segurança pública do município de Tangará da Serra/MT. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de não concessão de saída ao recuperando, formulado com base unicamente na tese de inexistência de embasamento legal da Portaria nº. 001/2023-VEP.
”
(
Sic
).

A Lei n.º 7.210/1984 (L.E.P.), em seus artigos 120, 121 e 122, estabelecem os critérios para que seja concedida autorização para saídas temporárias. Vejamos:

“Art. 120.

Os condenados que cumprem pena
em regime fechado
ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão;

II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do artigo 14).

Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.”

“Art. 121
. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída.”

“Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

I - visita à família;

II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;

III - participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social.

§ 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Não terá direito à saída temporária a que se refere o
caput
deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte
.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”

Nota-se que as situações elencadas nos dispositivos legais transcritas, são específicas, somente permitida em caso de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, ou quando houver necessidade de tratamento médico, estabelecendo ainda que a saída ocorrerá mediante escolta e durará somente pelo necessário à finalidade da saída.

Já o art. 122, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984, que trata da saída temporária sem vigilância direta, é permitida
exclusivamente
aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto, quais poderão obter a permissão para visitar à família, frequentar cursos na comarca do juízo da execução ou participar de atividades que concorram com o retorno ao convívio social.
Sendo vedada, no §2º do mesmo artigo, a concessão do benefício, a
o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.

Cito ainda, as condições
obrigatórias
, previstas no art. 124, § 1.º, da LEP, que deverão ser impostas pelo Magistrado, ao conceder autorização de saída temporária:

“Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 (sete) dias, podendo ser renovada por mais 4 (quatro) vezes durante o ano.

§ 1
o
Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado:
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

I - fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício;
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

II - recolhimento à residência visitada, no período noturno;
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)

III - proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres.
(Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)
”

Nota-se que a regra é peremptória, ou seja, não comporta flexibilização.

No caso em apreço, em que pese a autoridade judiciária tenha consignado na sua decisão, se tratar de medida
excepcional que tem como intuito dar início ao processo de ressocialização do condenado, estreitando seus laços familiares,
em situações idênticas, este Tribunal de Justiça tem decidido pela inexistência de amparo legal que justifique a concessão do benefício, consoante se verifica nos seguintes julgados:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR A FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERATIVA A CASSAÇÃO DA BENESSE – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.

À míngua de amparo legal, é inviável o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares, ao condenado em cumprimento de pena no regime fechado.
Precedentes do TJMT.

Recurso ministerial conhecido e provido.

(
N.U 1019796-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGIME FECHADO – 1. TRABALHO EXTERNO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA – PROCEDÊNCIA – ART. 37 DA LEP – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO –
2.
AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – 3. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a concessão do trabalho externo aos condenados em regime inicial fechado, exige o cumprimento mínimo de 1/6 da pena, requisito este que, não satisfeito, impõe a revogação do benefício.
2. A
falta de previsão legal obsta o deferimento de pedido de autorização de saída temporária para visita ao
s familiares, formulado por reeducando que cumpre pena em regime prisional fechado.

Precedentes do STJ e deste TJMT”
. (N.U 1018729-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) – Destaquei.

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – TRABALHO EXTERNO DEFERIDO PELO MAGISTRADO A QUO – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS – REGIME FECHADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA APLICADA – SAÍDA TEMPORÁRIA PARA VISITA A FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É necessário a observância do requisito objetivo – cumprimento de 1/6 da pena imposta – para concessão do trabalho externo aos reeducandos em regime fechado.
Inviável a concessão de saída temporária para visita familiar ao preso em cumprimento de pena em regime fechado, ante a ausência de amparo legal
”.
(N.U 1019706-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – Grifei.

Diante disso, a concessão de saída temporária ao apenado, visto que cumpre pena de 12 (doze) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de crime de homicídio qualificado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000423-40.2021.8.11.0055
, para
revogar o benefício de saídas temporárias semanais para visitação a familiares
, concedido ao reeducando
Valter Lopes da Silva Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024